Tribunal: TJMT
Processo: 1014005-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014005-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOEL WITRAL DA SILVA - CPF: 021.463.611-90 (AGRAVANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Comutação de pena. Requisito objetivo. Decreto no 12.338/2024. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, visando à concessão do benefício.

II. Questão em discussão

O indeferimento do pedido de comutação de pena, fundamentado em requisito não previsto no Decreto no 12.338/2024 (período cumprido inferior ao remanescente), é válido, mesmo quando preenchidos os requisitos objetivos do decreto presidencial.

III. Razões de decidir

1.
Não há previsão para condicionar a comutação da pena a requisitos não previstos no decreto presidencial, por ser competência privativa do Presidente da República definir quais os critérios para concessão da benesse, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

2.
A análise de pedidos de comutação de pena deve se restringir aos critérios estabelecidos no decreto presidencial vigente à época dos fatos
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para conceder a comutação da pena, nos termos do art. 13, caput e § 1o, do Decreto no 12.338/2024.

Tese de julgamento
:

A concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial exige apenas o preenchimento dos requisitos objetivos expressamente previstos na norma, sendo vedada a criação de condicionantes não estabelecidas pelo decreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput e § 2o; CP, art. 121, caput; L. 10.826/2003, arts. 14 e 16; Decreto no 12.338/2024, art. 13, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC no 388682 SP 2017/0033214-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma, 25.5.2017;
TJMT, AgExPe no
1012259-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 4.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 1014005-56.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:
JOEL WITRAL DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por JOEL WITRAL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 0005355-04.2008.8.11.0042), que indeferiu a comutação da pena decorrente de condenações por roubo majorado, homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo, unificadas em 33 (trinta e três) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, atualmente em regime fechado – art. 157,
caput
e § 2o e art. 121,
caput
, do CP, art. 14 e art. 16 da Lei no 10826/03 - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que: 1) “
cumpriu mais de 1/4 de sua reprimenda em 25/12/2024”
; 2)

não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 3) não registra condenação “
por crimes impeditivos
”.

Pede o provimento para que seja concedida a comutação de pena (ID 284176350).

A 19a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 284176355).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 284176354).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 294419391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado, praticado em 16.7.2008, com trânsito em julgado no dia 30.3.2009 [Ação Penal no 0000000-00.0000.1.74.2008];

- 13 (treze) anos por homicídio cometido em 16.1.2005, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 22.9.2007 [Ação Penal no 0000000-00.0000.0.07.2005];

- 2 (dois) anos por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido cometido em 16.1.2005, com trânsito em julgado no dia 22.9.2007 [Ação Penal no 0000000-00.0000.0.07.2005];

- 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, praticado em 18.9.2018, com trânsito em julgado no dia 22.4.2019 [Ação Penal no 0016777-47.2018.8.11.0002];

- 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por roubo, cometido em 31.8.2019, cuja sentença condenatória transitou em 28.11.2022 [Ação Penal no 0034482-98.2019.8.11.0042].

Em 10.2.2025,
o Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão de comutação da pena do agravante nos seguintes termos:

“Analisando-se os autos, verifico que no seq. 192.1, a defesa formulou pedido com o seguinte requerimento: “requer a concessão de COMUTAÇÃO ao apenado, nos termos do art. 13o do Decreto no 12.338/2024, uma vez que o apenado cumpriu mais de 1/4 de sua reprimenda em 25/12/2024, não cometeu falta grave nos doze meses anteriores à referida data e não possui condenação por crimes impeditivos”

Instado a se manifestar, o representante ministerial pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo (seq. 195.1).

Vieram os autos conclusos.

Relatei e Decido.

Pois bem e sem delongas, analisando com acuidade os autos, entendo que o pleito defensivo de comutação com base no Decreto no 12.338/2024, NÃO MERECE acolhimento, pois conforme bem asseverou o representante ministerial (seq. 195.1), denota-se que o apenado esbarra no contido no § 1o, do art. 13, do aludido Decreto, tendo em mira que o período de pena cumprido pelo reeducando é inferior ao da pena ainda remanescente, consoante se extrai do relatório de situação processual executória, ASSIM, INDEFIRO o aludido pedido.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – SEEU no 0005355-04.2008.8.11.0042 – mov. 198.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a comutação por entender que “
o período de pena cumprido pelo reeducando é inferior ao da pena ainda remanescente
”

(SEEU no 0005355-04.2008.8.11.0042 – mov. 198.1).

Dispõe o art. 13,
caput
e §1o do Decreto no 12.338/2024:

“
Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

§ 1o O cálculo da comutação será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente
.”

Observa-se que o
Decreto no 12.338/2024
estabelece que o requisito objetivo para a comutação seja o cumprimento, até 25.12.2024 [data da edição da norma], de 1⁄4 (um quarto) do total da pena imposta.

O agravante cumpriu 47% da pena, consoante Relatório da Situação Processual Executória (
SEEU no 0005355-04.2008.8.11.0042), de modo a atingir o requisito objetivo.

Ressalta-se que o fundamento utilizado pelo Juízo singular para indeferir a progressão de regime, no sentido de que “
o período de pena cumprido pelo reeducando é inferior ao da pena ainda remanescente
” configura requisito não previsto expressamente no texto normativo.

O c. STJ possui entendimento de que:

“
Não há previsão para condicionar a comutação da pena a requisitos não previstos no decreto presidencial, por ser competência privativa do Presidente da República definir quais os critérios para concessão da benesse, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.
” (HC: 388682 SP 2017/0033214-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik Quinta Turma, 25.5.2017)

Nessa linha, julgado deste e. Tribunal:

"
A análise de pedidos de comutação de pena deve se restringir aos critérios estabelecidos no decreto presidencial vigente à época dos fatos
." (
AgExPe no
1012259-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 4.11.2024)

No caso, o agravante cumpriu mais de 1⁄4 (um quarto) da pena total imposta até 25.12.2024, não cometeu falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à referida data e não possui condenação por crimes impeditivos, a atender aos requisitos do art. 13 do Decreto no 12.338/2024.

Logo, faz jus à concessão do benefício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para conceder a comutação da pena a JOEL WITRAL DA SILVA, observado o disposto no art. 13,
caput
e §1o do Decreto no 12.338/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025